Tribunal: TJSP
Processo: 0001047-57.2025.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – FALTA GRAVE – Recurso defensivo visando à não anotação da infração disciplinar ou, quando não, sua desclassificação para infração de natureza média. Impossibilidade. Abandono do sistema prisional durante saída temporária, com posterior recaptura. Conduta caracterizadora de infração disciplinar de natureza grave. Agravo improvido.